Tribunal: TJMT
Processo: 1004258-35.2023.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004258-35.2023.8.11.0006
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES
RECORRENTE: GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACERES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO - ENUNCIADO No 85 DO FONAJE - ARTIGO 62 DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei no 9.099/95, Enunciado no 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais e artigo 62 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023).
2. Nega-se provimento ao agravo interno visando reformar decisão monocrática que foi prolatada em conformidade com o entendimento desta e. Turma Recursal Única.
3. Agravo interno não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004258-35.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (RECORRENTE), BIANCA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 056.590.291-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024